Tribunal: TJSP
Processo: 3006490-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Cosentiyx 150mg (Secuquinumabe) – Tutela de urgência – Probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo presentes – Previsão do art. 300 do CPC – Decisão mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO